Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725875-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: PATRICIA CORREA MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA. – EPP contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 0702513-36.2021.8.07.0019, requerido pela agravante em desfavor de PATRÍCIA CORREA MARTINS. Na decisão agravada (ID 162806573 do processo originário), foi indeferido o requerimento de ID 15399464 do processo originário, formulado pelo agravante, para que fosse realizada a penhora de dinheiro por meio do sistema SISBAJUD com reiteração automática da ordem de bloqueio e de veículo no sistema RENAJUD, bem como a obtenção de informações no sistema INFOJUD e inscrito o nome da agravada no SERASAJUD, conforme pleito formulado na petição de ID 136418347 do processo originário. Foi considerado que o recorrente não indicou bens penhoráveis e não demonstrou o esgotamento de diligências por ele empreendidas para a localização de bens, embora se trate de sua incumbência como exequente nos termos do artigo 798, inciso II, do Código de Processo Civil. Nas razões do agravo de instrumento (ID 48445070), o agravante menciona que foi deflagrado o cumprimento de sentença em desfavor da agravada para pagamento do débito de R$ 6.798,99 (seis mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), atualizado até setembro de 2022. Assevera que o rol previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil para a penhora estabelece ordem de preferência, sendo que o requerimento para bloqueio no sistema SISBAJUD com reiteração automática dessa ordem, a pesquisa na Receita Federal em nome da agravada e em outros órgãos merece acolhimento, tendo em vista a celeridade pretendida com a formulação desses pleitos com base no artigo 4o do Código de Processo Civil e o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Diz que não se sustenta o motivo para o indeferimento das providências requeridas na petição do cumprimento de sentença. Alega que a discussão não se refere, meramente, à ordem de penhora, mas das medidas que devem ser tomadas para a seja efetiva a constrição de bens com a finalidade de satisfação do crédito e extinção do processo pelo pagamento da dívida. Enfatiza que a penhora de dinheiro e reiteração da ordem de bloqueio, conforme a preferência estabelecida pelo artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, faz-se mediante o acesso ao sistema SISBAJUD e de ferramentas que foram desenvolvidas e disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Argumenta não ser razoável o indeferimento das medidas para penhora depois de mais de nove meses da formulação do requerimento. Destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser necessário o esgotamento das providências extrajudiciais na busca por bens penhoráveis para justificar a utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário, tendo em vista a agilidade e simplificação de medidas para a busca de bens aptos à satisfação do crédito. Afirma, desse modo, o direito à pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD com reiteração automática, RENAJUD e INFOJUD. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada, com a antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o bloqueio no sistema SISBAJUD com reiteração automática da ordem e, paralelamente, a pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD para localização de bens penhoráveis. O comprovante de recolhimento do preparo está juntado no ID 48445072. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, dessa forma, constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual conforma-se com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante o artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se o agravante deve previamente esgotar as possibilidades de localização de bens penhoráveis da devedora para somente então solicitar a cooperação do juízo no empreendimento de medidas com essa finalidade por meio do acesso aos sistemas colocados à disposição do Judiciário. Destaco que, no recurso, o agravante não formulou pleito referente à inscrição do nome da agravada no SERASAJUD como medida coercitiva para incentivar o pagamento da dívida, embora o tenha formulado no requerimento de cumprimento de sentença. Por esse motivo, não será objeto de deliberação na apreciação deste recurso. O SISBAJUD (antigo BACENJUD) se constitui em um sistema que interliga o Judiciário ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. O RENAJUD, por sua vez, se consubstancia em um sistema de restrição judicial de veículos, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), enquanto o INFOJUD tem o escopo de interligar o Poder Judiciário à Receita Federal, substituindo o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações de Imposto de Renda, mediante o recebimento prévio de ofícios. O INFOJUD, por sua vez, tem o escopo de interligar o Poder Judiciário à Receita Federal, substituindo o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações de Imposto de Renda, mediante o recebimento prévio de ofícios. As referidas ferramentas agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. A jurisprudência vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema n. 219). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO ? PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ?Crédito Direto Caixa?, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp n. 1.112.943/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/9/2010, DJe de 23/11/2010.) Ressalto que se trata de precedente de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, conforme o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça que aplicou a tese referente ao Tema n. 219, conforme adiante transcrito por sua ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência desta egrégia Corte de justiça, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DO EXEQUENTE. SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. RENAJUD. VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. INFOJUD. INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. TEIMOSINHA. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. PESQUISA VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A utilização do SISBAJUD não pode ser condicionada ao esgotamento das medidas de localização de bens por parte do exequente, notadamente diante da prescrição do art. 835, §1o, do CPC - preferência da penhora em dinheiro. 2. O sistema RENAJUD, disponibilizado para a busca e restrição judicial de veículos do devedor, também não exige o esgotamento de diligências prévias, pois foi concebido para dar concretude aos princípios da celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo. 3. O Infojud - ferramenta que permite acesso às informações de natureza fiscal do devedor -, merece ser utilizado quando esgotadas outras diligências a cargo do devedor, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo. 4. É admissível o pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada - teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração na capacidade financeira do executado. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1665903, 07396991920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. Os pedidos de reiteração das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650860, 07332140320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema INFOJUD. 2. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 3. No caso, considerando a ausência de consulta ao sistema informatizado INFOJUD, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo referido sistema, com vistas à satisfação da obrigação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1355854, 07113321920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. A realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo deve ser feita em consideração do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.[1] Destaco que a agravada foi citada na ação monitória, mas não foi posteriormente encontrada no mesmo endereço para receber a intimação que lhe foi enviada para o pagamento da dívida no cumprimento de sentença instaurado. Essa situação motivou a d. Magistrada de primeiro grau a considerá-la intimada pela ausência de comunicação da mudança do endereço, consoante a decisão agravada. É certo que a possibilidade de adoção de medidas diretamente pelo Poder Judiciário, nos sistemas eletrônicos colocados à disposição, não exime a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis do devedor com vistas à satisfação de seu crédito, tendo em vista o dever que lhe é atribuído pelo artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil de, sempre que possível, indicar bens do devedor à penhora. Segundo o princípio da eficiência, o magistrado deve, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a conferir efetividade aos princípios da celeridade e da economia processuais. Observo que o juízo de primeiro grau, por meio da decisão agravada, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ao argumento de que seria responsabilidade da agravante como exequente o prévio esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora para então serem deferidas as consultas aos sistemas informatizados à disposição do juízo. Verifico que ainda não foram realizadas consultas por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição Poder Judiciário. Entendo que não há óbice para o acesso da agravante, mediante a necessária cooperação do juízo, aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, de modo a viabilizar de localização de bens penhoráveis em nome da executada, para o fim de satisfazer a obrigação. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade com vistas à satisfação do crédito excutido, de modo que a negativa do acesso, logo no início do processo executivo, não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Constato que está caracterizada a necessidade de realização da pesquisa de ativos financeiros em nome da agravada como executada, mediante consulta ao sistema SISBAJUD, bem como de outros bens por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Nos termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, na ordem de preferência da penhora, em primeiro lugar, sempre que possível, ela recairá sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Nesse panorama, o artigo 854, caput, do mesmo Código estabelece a possibilidade de penhora on line, instrumentalizada pelo sistema eletrônico SISBAJUD. A agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas ao SISBAJUD (“teimosinha), de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome da agravada. Encontra-se disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça[2] nos seguintes termos: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, noManual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do SISBAJUD como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. A implementação da teimosinha como funcionalidade adicional no sistema SISBAJUD requer cuidadosa programação pelo juízo da causa, com o escopo de reiterar as pesquisas em quantidade de vezes determinada, independentemente do estágio processual e da mudança das condições fáticas em relação à executada. A reiteração automática de pesquisa ao SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. A agravante não apresentou elementos de informação aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante, a justificar a realização de pesquisas automáticas, de modo que a pesquisa deve ser realizada, em princípio, na forma simples. Caberá, ao d. Magistrado de primeiro grau avaliar a conveniência da realização de pesquisas de forma reiterada, caso seja obtida informação que possibilite a constatação de movimentações financeiras reiteradas por parte da executada. Com relação ao sistema RENAJUD, observo que, de igual modo, se trata de uma ferramenta eficaz na tentativa de localização de veículos automotores passíveis de penhora, de forma que se mostra justificável a consulta, que também será realizada pela primeira vez. Igualmente, a busca por informações sobre bens da agravada no sistema INFOJUD se revela proveitosa e também ocorrerá pela primeira vez, tendo em vista a possibilidade de acesso às informações que ela prestou sobre rendimentos e bens em declarações de ajuste anual de imposto de renda, caso as tenha apresentado regularmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Dessa forma, considerando que se trata do primeiro pedido de consulta formulado pela parte exequente, se mostra razoável a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com exceção da reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD (teimosinha). Feitas as consultas àqueles sistemas, mas não localizados bens penhoráveis, ao menos em quantidade suficiente para a satisfação integral do débito, não se reconhece direito subjetivo à renovação automática, sendo indispensável a comprovação da utilidade para a renovação da busca. Ressalto que se encontra configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a diminuição da possibilidade de localização de bens penhoráveis com o simples decurso do tempo. Destaco a dificuldade de localização da recorrida, que não foi encontrada no último endereço informado nos autos em que fora citada na ação monitória como evidência de possível ocultação para protelar indevidamente a satisfação do crédito. Dessa forma, reconheço a probabilidade de parcial acolhimento da pretensão recursal, circunstância que, agregada ao risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna justificável o deferimento, em parte, da antecipação da tutela recursal vindicada pela agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a realização de pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, e de consulta única no SISBAJUD, cabendo ao d. Magistrado de primeiro grau, com base no resultado obtido, avaliar a utilidade da adoção da modalidade de pesquisa reiterada neste último sistema (SISBAJUD). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo a diligente secretaria atentar para o artigo 274 do Código de Processo Civil, tendo em vista o teor da decisão agravada no tocante à consideração da agravada como intimada para o cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão imediatamente. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Advirto às partes que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205. [2] (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) Brasília/DF, 30 de junho de 2023 às 17:44:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora